Tribunal: TJSP
Processo: 0096071-84.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0096071-84.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEONARDO
VINÍCIUS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO da Defensoria Pública, no caso apenas para revisar a
reprimenda, agora estipulada em cinco (5) anos, onze (11) meses e três (3) dias de
reclusão, mais treze (13) dias-multa, mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096071-84.2018.8.26.0050 -Voto no 15.184
2
VOTO no. 15.184
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0096071-84.2018.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO 29a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL DA BARRA FUNDA
APELANTE: LEONARDO VINÍCIUS DA SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO
CRIMINAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
Materialidade
e
autoria
comprovadas. Seguras declarações da ofendida, que
reconheceu o réu como um dos autores do crime. Relatos
coesos
de
policiais
civis
corroborando
a
autoria.
Condenação mantida. Pena-base acima do piso diante de
circunstância desfavorável reportada na sentença. Incremento, porém, exagerado. Revisão imperiosa.
Atenuante atinente à menoridade relativa. Regime inicial
fechado único adequado ao roubo, ainda mais em razão
da majorante potencializando o temor próprio do crime,
além da situação adversa igualmente colidente com
retiro menos severo. Precedentes. Recurso parcialmente
provido apenas para se revisar a sanção.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 132/135, cujo
relatório se adota, LEONARDO VINÍCIUS DA SILVA, qualificado nos autos,
foi condenado a cumprir pena de seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão
em regime inicial fechado, bem como a proceder ao pagamento de multa
no importe de dezesseis (16) diárias, unidade no piso, como incurso no
artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, vedada a interposição de recurso em
liberdade.
Inconformados, apelam o réu e a Defensoria Pública (fls.
144), vindo as razões do recurso a fls. 152/161. Postula a Defesa a
absolvição por fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, requer
a redução da basilar ao mínimo legal e a imposição de regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096071-84.2018.8.26.0050 -Voto no 15.184
3
mais benéfico.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 179/180, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 191/196, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso deve vingar em parte.
Observe-se que o réu, na Delegacia, negou a acusação.
Alegou desconhecer o local dos fatos e não saber quem praticou o roubo.
Disse ter comprado o aparelho celular apreendido em sua residência por
ocasião de sua prisão por roubo de cigarros. Sustentou ter dado o
aparelho de presente a sua mulher, pagando cerca de R$ 40,00 pelo
telefone (fls. 53). Em juízo, disse ter sido sua mulher quem comprou o
celular do desconhecido, sabendo ser produto de roubo pelo fato de o
vendedor ser usuário de drogas (fls. 133 e mídia SAJ).
Todavia, a negativa, a par de inverossímil e contraditória,
acabou isolada.
Com efeito, na Delegacia, declarou a ofendida Auxiliadora
de Souza Rego que, na data dos fatos, aguardava o ônibus sozinha no
ponto, quando LEONARDO desembarcou do banco do passageiro de um
veículo “VW/Gol” e a abordou, subtraindo, mediante grave ameaça
exercida com uma faca, seu aparelho celular “Lenovo”, avaliado em R$
700,00. Após a subtração, o acusado retornou ao carro e se evadiu. Quase
seis meses depois, recuperou o celular na Delegacia e reconheceu
LEONARDO por fotografia, destacando que ele vestia a mesma camiseta
listrada da época do roubo (fls. 21). Em pretório, manteve as declarações,
acrescentando que o celular estava em sua bolsa também subtraída,
contendo, ainda, documentos e a quantia de R$ 200,00. Reconheceu
LEONARDO pessoalmente como o indivíduo que a abordou e subtraiu
seus pertences mediante grave ameaça e em concurso com indivíduo
desconhecido que pilotava o veículo usado no assalto (fls. 133 e mídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096071-84.2018.8.26.0050 -Voto no 15.184
4
SAJ). Convém ressaltar, por oportuno, que, no campo
probatório, a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa
unicamente a descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale dizer,
ela não têm proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode, inclusive,
incidir no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à investigação
da Polícia ou ao processo judicial.
Por isso, “quando a palavra do agente passivo é
harmônica, na Polícia e em Juízo, e se traduz no reconhecimento dos
acusados como praticantes do roubo, é forçoso convir pela existência de
prova mais que suficiente à condenação, pois a vítima não tem motivo para
incriminar gratuitamente alguém que, até então, não conhecia” (RJTACrim
31/79).
Ademais, “a vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois, sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência,
suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão procura
contribuir como regra para a realização do justo concreto. Em nada interfere
o nervosismo da vítima de roubo na idoneidade do reconhecimento a que
procede. Ao contrário. Uma vítima emotiva é aquela que melhores condições
tem para auxiliar na formação da vontade judicial, trazendo certeza ao
Juízo de que se emociona justamente por encontra-se diante de quem a
submeteu a trauma indelével” (RJTACrim 39/255).
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito de
roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser
desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o
preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas
inocentes” (in RDJ, 43/233).
“Aliás, cediço que nos crimes patrimoniais, quase sempre
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é sempre
preponderante” (TJESP, Apelação no. 0002137-44.2013.8.26.0213, Relator
Desembargador IVO DE ALMEIDA, julgado 27-4-2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096071-84.2018.8.26.0050 -Voto no 15.184
5
“Cediço que, em casos tais, a palavra da vítima assume
máxima relevância, justamente porque, a par de se tratar de infração
cometida, em regra, à sorrelfa, ausente interesse seu em increpar,
graciosamente,
o
acionado”
(TJESP,
Apelação
no.
0031291-
95.2012.8.26.0196, Relator Desembargador IVAN SARTORI, julgado
24-5-2016).
Não bastasse, corroborando a denúncia, relatou o policial
civil João Paulo Bellini Dino diligenciar no sentido de localizar uma carga
de cigarros roubados, motivo pelo qual abordou LEONARDO e outro
indivíduo no interior do imóvel indicado. No local, além de recuperada a
carga de cigarros, logrou encontrar o celular da vítima. Ao ser indagada
pela equipe policial que permaneceu no imóvel, a mulher do acusado
indicou ter recebido o telefone de presente de LEONARDO (fls. 134 e mídia
SAJ).
Em igual sentir o testemunho do também policial civil
Gedeon de Araújo Oliveira (fls. 133 e mídia SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando
animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o réu, além do que a lei
não faz ressalva alguma relativa ao valor de relatos trazidos por policiais.
Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
O quadro probatório, portanto, mostra-se robusto e torna
inquestionável a condenação, nada ensejando a absolvição cogitada via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096071-84.2018.8.26.0050 -Voto no 15.184
6
apelo.
Configurado
o
concurso
de
pessoas,
na hipótese
facilmente constatado pelos relatos antes esmiuçados, cabendo lembrar
que tal qualificadora dispensa até mesmo prova de ajuste prévio,
identificação (e muito menos a prisão) da integralidade dos agentes e do
grau de participação de cada um ou da eventual circunstância do
copartícipe ser inimputável, isso porque o Código Penal adotou a teoria
unitária, segundo a qual suficiente a contribuição de cada marginal na
empreitada criminosa para configurar a coautoria, consoante a doutrina e
a jurisprudência (ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ, A Codelinquência
do Direito Penal Brasileiro, 1a ed., Bushatsky, 1976, págs. 171-5; NÉLSON
HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, 3a ed., Forense, 1967, vol. VII,
ns. 22 e 19, págs. 58 e 47; JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Manual de
Direito Penal, 20a ed., Atlas, 2003, vol. II, no. 11.1.8, pág. 243; RTJ
123/268, 135/1101, 153/881 e 160/525; RSTJ 10/32 e 36/274; RT
422/301, 545/402, 552/357, 554/367, 570/315, 573/489, 593/351,
598/397, 624/295, 651/323, 664/265, 694/345, 704/348, 728/614,
733/678, 736/629, 744/614, 747/754 e 749/657; JTACrimSP 73/3680).
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
do roubo à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo a
julgadora singular fixado a pena-base em metade (1/2) acima do mínimo
legal, vale dizer, seis (6) anos de reclusão, mais multa no importe de
quinze (15) diárias em face de circunstâncias judiciais negativas
representadas por antecedente desabonador (condenação definitiva por
furto anterior, com trânsito em julgado verificado após o roubo, conforme
certidão a fls. 82
processo no 068021-82.2017), pela personalidade
voltada à prática delitiva e à exacerbada culpabilidade.
Ao contrário do sustentado via apelo, o incremento pelo
antecedente desabonador se justifica, porquanto o trânsito em julgado
posterior não obsta a configuração do antecedente.
Decisões
das
Cortes
Superiores
não
dissentem,
pontuando-se estar “[...] configurados os maus antecedentes sempre que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096071-84.2018.8.26.0050 -Voto no 15.184
7
na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito
anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se
anterior ou posterior ao crime em análise. 2. Nos termos da jurisprudência
firmada no STJ, a exigência de que o trânsito em julgado da condenação
antecedente preceda a prática do delito atual se aplica apenas para a
caracterização da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal”
(STJ, REsp 1465666/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, grifou-se).
Mais recentemente, observou-se que “II - A condenação
por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em
apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos
antecedentes, lastreando a exasperação da pena-base” (STJ, HC
388624/RJ, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado 23-5-2017).
O Excelso Pretório dita a remansosa jurisprudência,
destacando que não se pode “[...] confundir as noções de maus
antecedentes com reincidência. Os maus antecedentes representam os fatos
anteriores ao crime, relacionados ao estilo de vida do acusado e, para tanto,
não é pressuposto a existência de condenação definitiva por tais fatos
anteriores. A data da condenação é, pois, irrelevante para a configuração
dos maus antecedentes criminais, diversamente do que se verifica em
matéria de reincidência (CP, art. 63)” (STF, HC 95585/SP, Relatora
Ministra ELLEN GRACIE, grifei).
Todavia, exagerada a majoração, porquanto as passagens
ostentadas pelo acusado durante a menoridade não podem ser
consideradas como circunstância negativa, mostrando-se adequado o
acréscimo de um terço (1/3), a resultar cinco (5) anos e quatro (4) meses
de reclusão, mais treze (13) dias-multa.
Diga-se que a exasperação também se justifica diante do
fato de o acusado ter se voltado contra vítima mulher indefesa, algo a
evidenciar covardia e um plus de reprovabilidade condizente com o
incremento.
Já na segunda fase da dosimetria, reconheceu-se a
atenuante representada pela menoridade relativa (o acusado contava 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096071-84.2018.8.26.0050 -Voto no 15.184
8
anos de idade à época fls. 54), com a mitigação da reprimenda de um
sexto (1/6), resultando quatro (4) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de
reclusão, mais dez (10) dias-multa.
Na derradeira etapa do artigo 68 do Código Penal,
majorou-se a reprimenda de um terço (1/3) em razão da causa de
aumento de pena representada pelo concurso de agentes, chegando-se ao
patamar definitivo de cinco (5) anos, onze (11) meses e três (3) dias de
reclusão, mais treze (13) dias-multa, unidade no piso, à míngua de outras
causas modificadoras.
De resto, o regime fechado para início de cumprimento da
corporal é o único adequado ao roubo, sendo certo que a circunstância
desfavorável e a majorante antes reportadas delineiam dolo exacerbado
incondizente com retiro menos severo (artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Ressalte-se que a audácia e índole perniciosa do agente
decorrem da própria conduta, responsável por intenso tormento social,
afigurando-se injustificável regime diverso, considerado o caráter nocivo
próprio daqueles que empregam violência ou grave ameaça para subtrair
objetos, com imposição de trauma à vítima quase sempre de difícil ou até
mesmo impossível reparação.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a solução decorre, sim, de fato
concreto facilmente constatado do quadro adverso alhures especificado,
representando a concessão de regime mais brando solução responsável
pelo sentimento de impunidade, com consequente estímulo à prática de
delito de indiscutíveis gravidade e repercussão (não raro, a vítima do
roubo entra em estado de pânico, permanecendo atormentada e reclusa
em casa por longo período, inclusive com drástica alteração do cotidiano,
além de comumente necessitar de acompanhamento psicológico ou
mesmo psiquiátrico, algo que não pode ser ignorado quando da imposição
do regime prisional como forma de se impor adequada reprovação à
conduta e, pois, chegar-se à indispensável prevenção
situação que
assume maior relevância diante de roubo cometido na via pública contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096071-84.2018.8.26.0050 -Voto no 15.184
9
vítima mulher indefesa, detalhes aptos a indicar ousadia e covardia
extremadas, com inegável potencialização do temor e do trauma ínsitos ao
crime).
Pondere-se que assim vem decidindo esta Egrégia Corte
(TJESP, Apelação Criminal no. 0014034-25.2009.8.26.0564, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011), com lastro em
reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC 74.301-3/SP, Relator
Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06-12-96, pág. 48.711; RTJ
123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT 692/295, 697/313, 705/341 e
721/444;
LexJTJ
186/286
e
188/315;
RJDTACrimSP
7/153,
10/115-119, 15/159, 16/141-143-145, 17/165, 19/162, 22/365-379,
25/288, 27/165-197, 37/192-360-362, 39/258-290-571, 40/170-209,
41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS
73/50).
“De outra parte, consoante jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, fixada a pena-base acima do mínimo legal, porquanto
reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59
do Código Penal, é cabível a imposição de regime prisional mais gravoso ao
réu, a teor do disposto no art. 33, § 3o, do mesmo diploma legal” (STJ, HC
117.812/MG, grifei).
Seguidos pronunciamentos das Cortes Superiores não
deixam dúvida sobre a sensatez do raciocínio (STJ, AgInt no TEsp
1590865/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado
16-8-2016; HC 362598/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, julgado 15-9-2016; HC 367048/SP, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, julgado 18-10-2016; AgRg no HC 325536/MS, Relator
Ministro FELIX FISCHER, julgado 06-10-2016; HC 360552/RS, Relator
Ministro JORGE MUSSI, julgado 22-11-2016; HC 373853/SP, Relator
Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 22-11-2016), especialmente do Excelso
Pretório (STF, HC 130375 AgR/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, julgado 13-
9-2016; HC 136361/DF, julgado 26-10-2016; RHC 122870/AL, Relator
Ministro DIAS TOFFOLI, julgado 25-10-2016; HC 138186 AgR/MS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096071-84.2018.8.26.0050 -Voto no 15.184
10
Relator Ministro EDSON FACHIN, julgado 06-12-2016).
Pondere-se, ainda, que a corporal imposta (superior a
quatro anos de reclusão) impede a substituição por restritivas de direitos,
sem se ignorar o cometimento de crime mediante grave ameaça por agente
condenado por delito anterior também a impedir a benesse (artigo 44, I, do
Código Penal), dispensada discussão aprofundada a respeito diante da
obviedade.
À vista do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO da Defensoria Pública, no caso apenas para
revisar a reprimenda, agora estipulada em cinco (5) anos, onze (11) meses
e três (3) dias de reclusão, mais treze (13) dias-multa, mantida, no mais, a
sentença impugnada..
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)